Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002835-59.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (REPRESENTANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), JARBAS MENDES - CPF: 796.165.181-00 (REPRESENTANTE), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), HADAN FELIPE PORFIRIO - CPF: 078.528.086-38 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO VERBAL – RETENÇÃO DO VALOR TOTAL – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – NECESSIDADE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ––
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada que reformou a sentença de primeira instância, com fito de julgar procedentes os pedidos da exordial e condenar o agravante à restituição do valor do contrato diante da não perfectibilização do negócio, porquanto o vendedor se manteve na posse e propriedade do estabelecimento comercial e não restituiu o valor pago pelo negócio, incorrendo em enriquecimento ilícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020